Tribunal: STF
Processo: HC 257492
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de G. R. S. contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.008.439/AL, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GUSTAVO RAIMUNDO DA SOUZA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0805604-04-2025.8.02.0000.



    Consta dos autos que o paciente figura como investigado em inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, uso de documento falso e organização criminosa. Após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão temporária do paciente (fls. 221-251).



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a investigação carece de justa causa, pois o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do COAF, que embasaria a investigação, não foi juntado aos autos, violando o devido processo legal e a ampla defesa. 



    Ressalta, ainda, a ilegalidade na solicitação dos relatórios do COAF, uma vez que não houve autorização judicial.



    Afirma que a prisão temporária do paciente foi decretada sem os requisitos legais, como a contemporaneidade dos fatos, que ocorreram entre 2021 e 2022, e a imprescindibilidade da medida. 



    Defende que a investigação se sustenta em provas ilícitas por derivação, uma vez que a autorização judicial para busca e apreensão foi baseada em elementos inexistentes.



    Por fim, argumenta que há violação ao princípio do ne bis in idem, pois o paciente já foi processado e condenado pelo uso de documento falso, sendo agora investigado pelos mesmos fatos.



    Requer, assim, liminarmente, a imediata suspensão do inquérito policial contra o paciente, bem como a proibição da utilização dos dados dos dispositivos apreendidos, em decorrência da nulidade estrutural da investigação e a ilicitude derivada das provas.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 15 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) O recebimento e processamento do presente writ; b) A concessão da medida liminar, nos termos acima expostos; c) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade das decisões que decretaram a prisão temporária do paciente e determinar sua revogação, com todos os efeitos legais; d) A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal; e) A posterior solicitação de informações à autoridade coatora e ao Tribunal de Justiça de Alagoas, bem como ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o habeas corpus originário; f) A juntada de todos os documentos indispensáveis à comprovação do alegado, bem como outros que venham a ser considerados pertinentes ao deslinde da controvérsia; g) Ao final, requer-se, ainda, o trancamento do inquérito policial, por flagrante ilegalidade na sua instauração e condução, diante da inexistência de prova minimamente válida que justifique sua continuidade, notadamente pela ausência do Relatório de Inteligência Financeira que lhe serve de suposta base, e pela contaminação de toda a cadeia probatória por vício de origem. (doc. 1, p. 14).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.008.439/AL (doc. 15). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de junho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator